Tribunal: TJMT
Processo: 1024184-96.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024184-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARENILCE MORAES SOUZA - CPF: 616.279.171-87 (APELANTE), FRAVIANE LEITE MOREIRA - CPF: 994.705.431-49 (APELADO), SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA - CNPJ: 15.037.567/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE ATO JURÍDICO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação declaratória de validade de ato jurídico, determinou a adjudicação compulsória de imóvel e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, considerando a ausência de resistência ao pedido inicial e a inexistência de relação jurídica de direito material com o imóvel objeto do feito.

III. Razões de decidir

3. O princípio da sucumbência rege a responsabilidade pelos honorários advocatícios, sendo aplicado com base na derrota processual. Contudo, em situações específicas, adota-se o princípio da causalidade, que atribui os ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

4. No caso, constatou-se que o Estado de Mato Grosso não apresentou resistência ao pedido formulado pela autora, tampouco existiu relação jurídica material entre o ente público e o imóvel. Assim, o arbitramento de honorários advocatícios em seu desfavor contraria o princípio da causalidade.

5. Jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece a inaplicabilidade de condenação em honorários em situações análogas, na ausência de pretensão resistida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A aplicação do princípio da causalidade exclui a condenação em honorários advocatícios quando o ente público não oferece resistência ao pedido inicial nem figura como parte na relação jurídica de direito material discutida nos autos.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SC, AC 0003162-36.2014.8.24.0012, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 14.03.2017; TJ-RJ, APL 0140002-66.2010.8.19.0001, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 14.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT)
que, nos autos da
ação declaratória de validade de ato jurídico n. 1024184-96.2020.8.11.0041

ajuizada por
FRAVIANE LEITE MOREIRA
em face do ora apelante e de
MARENILCE MORAES SOUZA
,
julgou procedentes os pedidos autorais
para determinar a adjudicação compulsória do
imóvel

e condenou a Fazenda P
ú
b
l
i
c
a

a
o

pagamento

d
e

h o n o r á r i o s

a d v o c a t í c i o s
.

A parte
apelante
, em síntese,
aduz

que deixou de apresentar contestação por entender que a procedência do pedido formulado na inicial seria a medida adequada, não havendo, assim, qualquer impugnação ao mérito da demanda.

Assim, não há que se falar no arbitramento de honorários em seu desfavor, à luz do princípio da causalidade.

Instada, a parte apelada, representada pela Defensoria Pública estadual, pugnou pela manutenção da sentença recorrida (Id. 256675213).

Parecer do órgão ministerial pela ausência de interesse público ou coletivo no feito (Id. 257812165).

É o relatório.

V O T O

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória de validade de ato jurídico n. 1024184-96.2020.8.11.0041, ajuizada por
FRAVIANE LEITE MOREIRA
em face do ora apelante e de
MARENILCE MORAES SOUZA
, julgou procedentes os pedidos autorais para determinar a adjudicação compulsória do imóvel e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Na origem, trata-se de ação declaratória de validade de ato jurídico na qual a parte requerente tinha por desiderato
a “
determinação judicial declarando válida a relação jurídica advinda com a transferência dos direitos e obrigações relativos ao imóvel identificado para em seguida determinar ao Cartório do 2o. Ofício de Cuiabá que primeiramente registre o Título Definitivo em nome da Segunda/Requerida para, concomitantemente esta promover à lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda de imóvel à Autora, documento hábil a transferir a titularidade do imóvel
”
.

Devidamente
citada, a parte requerida, ora apelante,
manifestou-se no sentido de que o imóvel
,
objeto do feito
, por ostentar
condição de bem particular
(e não de terra devoluta)
,
retira sua legitimidade passiva na demanda, razão pela qual não haveria
relação jurídica de direito material entre o Estado de Mato Grosso e
a
autor
a
.

Com efeito, concluiu que caberia à autora
dirigir eventual pretensão exclusivamente contra o antecessor na cadeia dominial.

Sustentou ainda
que a obrigação que lhe cabia —
emitir o título definitivo, pelo INTERMAT
—, foi satisfeita, por meio Programa Cidade Cidadã do projeto de regularização fundiária urbana
Tequenfim
,
em
19
.
12
.
2008
, outorgando à
segunda requerida,
Marcilene
Moraes Souza
,
o registro do Título junto ao Cartório de Registro de Imóveis do 2o
Ofício
da
Comarca
de Cuiabá
(MT).

Sobreveio, então, a sentença ora apelada, nos seguintes termos
(Id. 256675202)
:

“
Compulsando o caderno processual verifica-se que o feito está devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo
porque
indeferido o pedido da parte autora para produzir prova testemunhal e passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, II, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, DECRETO a revelida da requerida
Marenilce
Moraes Souza, uma vez que, devidamente citada, não contestou a presente demanda, nos termos do art. 344, do Código de Processo Civil.

A autora busca a adjudicação compulsória do imóvel descrito na inicial.

Pelo contrato celebrado com COHAB/MT, a mutuária,
Marenilce
Moraes Souza, segunda requerida, é apenas
o detentora
do bem, devendo preencher certos requisitos para a aquisição da propriedade
. Nesse sentido:

(...)

Entretanto,
por meio da Lei n.o 7.199/99, a COAHB/MT foi extinta, tendo sua carteira fundiária sido assumida pelo INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso, autarquia estadual.

Ademais, o artigo 11, caput da Lei Estadual n.o 6.763/96, dispõe que o Estado de Mato Grosso sucedeu a COHAB/MT em todos os seus direitos e obrigações.

Dessa forma, surgem duas situações jurídicas a serem reconhecidas:
a aquisição da propriedade pela primeira possuidora (segunda requerida) e a transferência para a autora.

Dos documentos trazidos pela autora,
verifica-se que a primeira relação se confirmou uma vez que o termo de quitação foi emitido pelo órgão detentor da propriedade do imóvel em favor da primeira possuidora
Marenilce
Moraes Souza.

De igual modo,
a segunda relação também se confirmou, certo de que não houve qualquer insurgência da primeira possuidora, ora segunda requerida, mesmo tendo sido citada e oportunizada sua defesa nos autos, o que não fez.

Além disso,
o ente público requerido não apresentou qualquer ilegalidade capaz de macular a quitação apresentada, que dá a propriedade para a primeira possuidora,
Marenilce
Moraes Souza (Id. 32794819).

O contrato firmado, bem como a ausência de contestação por parte da segunda requerida,
além da manifestação do Estado de Mato Grosso no sentido de que não se opõe ao pedido formulado na preambular, demonstram o interesse de agir e, do mesmo modo, a legitimidade da autora em obter o registro do bem, visto que comprovada a cessão do direito.

(...)

Portanto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para reconhecer a validade do negócio jurídico realizado entre a autora e a segunda requerida, bem como para RECONHECER à autora o direito à propriedade do imóvel lote no. 36, da Quadra 214, do Loteamento “Jardim Vitória”, com a área de 327,06 metros quadrados, nesta Cidade, objeto da matrícula n.o R2/69.257, fls. 72 do Livro 2-GZ, do 2o Serviço Notarial e Registral desta Capital
, sucedendo a autora em
todos os direito
da requerida
Marenilce
Moraes Souza no Termo de Quitação constante do Id. 32794826, devendo ser registrado a propriedade em nome da autora, que ficará responsável pela quitação dos respectivos emolumentos e taxas cartorárias.

Condeno os requeridos ao pagamento de verba honorária ao patrono da autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil
”.

[sem destaque no original]

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso, a fim
de afastar o arbitramento dos honorários em seu desfavor, à luz do princípio da causalidade.

O cerne
d
a
controvérsia, portanto, cinge-se à
possibilidade de afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de relação jurídica de direito material com o imóvel objeto do feito e de qualquer oposição ao pedido formulado pela autora.

Pois bem.

Como cediço, a regra geral para a responsabilização pelo pagamento dos honorários é a aplicação do princípio de sucumbência, ou seja, a parte vencida arca com a verba do patrono da
parte vencedora
.

Apenas nos casos em que a responsabilidade pelo ônus sucumbencial se revelar incorreta, diante da particularidade do caso, aplica-se o princípio da causalidade para responsabilizar aquele que ensejou o ajuizamento da demanda.

A respeito, o entendimento jurisprudencial, em consonância aos princípios da sucumbência e da causalidade, entende que, não havendo resistência e nem litigiosidade entre as partes, é incabível a condenação em honorários advocatícios. Vejamos:

“
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. De acordo com o princípio da causalidade,
o litigante só é responsável pelos encargos sucumbenciais se der causa à propositura da ação
. Uma vez que a ação adjudicatória foi ajuizada no exclusivo interesse do autor,
sem qualquer indicativo de negativa administrativa por parte dos réus ou resistência à pretensão, impertinente a condenação destes em ônus sucumbenciais
. Logo, em face do princípio da causalidade,
mesmo que julgada procedente a ação, incabível a condenação dos requeridos em verba honorária e custas processuais
”.

(TJ-SC - AC: 00031623620148240012 Caçador 0003162-36.2014.8.24.0012, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 14/03/2017, Quinta Câmara de Direito Civil).
[sem destaque no original].

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA FIRMADA EM 30/05/73 JUNTO À COHAB. CESSIONÁRIOS NÃO LOCALIZADOS. DEMANDA DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA CADEIA REGISTRAL. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. SUCUMBÊNCIA AFASTADA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Demanda proposta por cessionários do imóvel construído pela sociedade de economia mista responsável pela política pública destinada à efetivação do direito de moradia.

2. Quitação do bem prometido à venda em favor dos demais réus, não localizados, prejudicando a anotação da transferência da propriedade em favor dos autores. Outorga da escritura definitiva e transferência da propriedade embaraçadas. Regularização da cadeia registral não resistida.

3. Adjudicação compulsória não recusada, ausente oposição ao pedido, sendo que a companhia estadual não deu causa à lide.

4. Sucumbência afastada em observância ao princípio da causalidade. Precedentes deste Tribunal e desta Câmara.

5. Provimento do recurso”.

(TJ-RJ - APL: 01400026620108190001 202200181205, Rel. Des. PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 14/02/2023, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023).
[sem destaque no original]
.

Logo,
no caso dos autos,
verifico não haver justa causa para a atribuição do ônus da sucumbência à apelante, porquanto, além de tratar
de demanda com natureza meramente declaratória,
não houve
impugnação ou insurgência quanto ao direito vindicad
o
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública estadual para afastar sua condenação ao pagamento de honorários, mantendo
incólume
os demais pontos da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025